Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA VEICULOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Mandado de Segurança nº 0813470.39.2021.8.14.0301, movido em face de UMUARAMA VEICULOS LTDA, contra ACORDÃO, que conheceu o Agravo interno em agravo de instrumento, e negou provimento, mantendo assim todos os termos da decisão monocrática proferida em agravo de instrumento.. As empresas agravantes alegam que estão sendo cobradas por uma dívida do imposto de ICMS- DIFAL indevidamente, eis que a norma foi declarada inconstitucional pelo STF até que se elabore Lei Complementar versando sobre a matéria. Explicam que a decisão em repercussão geral foi publicada em 03.03.2021, e que ingressaram com a ação de primeiro grau na data de 27.02.2021, portanto devem ser excluídos da modulação de efeitos sobre o tema.

Relataram que o Juiz de primeiro grau entendeu que o julgamento pela Corte do STF deu-se em 24.02.2021, e que a ação foi proposta após esse marco temporal, estando incluído pela modulação de efeitos. Fundamentando seu entendimento no art. 1.035 § 11 do CPC. Requerendo a aplicação de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão. (ID. 5992287)

Em decisão interlocutória o pedido de tutela de urgência foi indeferido. (ID. 6150601)

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. (ID. 6190852)

Em Decisão Monocrática houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo concedido provimento no sentido de suspender a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS. (ID. 7296889)

Foi interposto o recurso de agravo interno, e desse recurso sobreveio acórdão conhecendo e negando provimento ao recurso.

Novamente o Estado do Pará não satisfeito opôs o presente recurso de embargos de declaração alegando omissão no que tange a aplicabilidade do Tema 1093 do STF.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Sob a alegação de que foi omisso o acórdão, quanto à data em que o MS foi impetrado a fim de saber se seria aplicável ou não o Tema 1093 em julgamento no STF, vejamos o que o acórdão embargado, de forma expressa fundamenta sobre isso:

“O recorrente alega que a empresa agravada não é atingida pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirma que a cobrança de ICMS – DIFAL foi validada até o fim de 2021, que o Mandado de Segurança foi impetrado neste período, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir 01/01/2022. Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de Repercussão Geral), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos: “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”. (grifo nosso) Embora o recorrente defenda que a recorrida impetrou o mandamus muito depois da data de julgamento em 24/02/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021: “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.” Assim, vislumbro que a empresa Agravada impetrou o Mandado de Segurança no período da data do julgamento do Tema 1093, não estando a empresa sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das clausulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.”

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Este colegiado, ainda embora não tivesse se manifestado expressamente sobre os pontos alegados como omissos, a decisão foi devidamente fundamentada com base em leis e entendimento de Tribunais Superiores.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista, e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023